Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CLAREZA E DA TRANSPARÊNCIA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. ILEGALIDADE.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Se a prova documental é apta à elucidação da controvérsia, o julgamento antecipado do mérito encontra ressonância nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

III. A contratação do seguro prestamista deve atender aos postulados da clareza e da transparência, sob pena de invalidade, nos termos dos artigos 6o, inciso III, e 46 da Lei 8.078/1990, e dos artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o da Resolução CNSP 365/2018.

IV. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira junto a seguradora do mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.

V. Apelação conhecida e parcialmente provida.